Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N. L. D. S., N. R. L. D. S., VALDICO LIRA DA SILVA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO DECISÃO EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO E SUSPENSÃO PROCESSUAL Intimada acerca da tentativa infrutífera de localização de Francisca Maria da Conceição de Macedo e Jefferson de Sousa Alves, prováveis detentores da guarda dos menores, N. L. D. S. e N. R. L. D. S. (ID 46842758 págs. 9 e 13; ID 25085670), a d. Procuradoria de Justiça requereu a expedição de ofício à 1a Vara de Infância e Juventude de Teresina/PI (ID 47641882). A Defensoria Pública e a ré/apelada, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, manifestaram concordância com a cota ministerial (ID 47791699 e 48027604). Por sua vez, a ré/apelada, Rebeca Pires de Miranda Araújo, manifestou-se pela declaração da nulidade do processo, em razão da suposta ilegitimidade de Valdico Lira da Silva (tio), representante dos autores/menores no momento da propositura da ação (ID 48124710). É o breve relato. Decido. Considerando que persiste a irregularidade da representação processual dos menores, N. L. D. S. e N. R. L. D. S., e que, na ausência dos pais, incumbe ao tutor/guardião a representação/assistência da parte incapaz (CPC/2015 71; CC/2002 1.747 I; Lei 8.069/90 33 § 1o 36), defiro o pedido formulado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 47641882). Oficie-se ao d. Juízo da 1a Vara de Infância e Juventude de Teresina/PI (Endereço: Praça Des. Edgar Nogueira, SN, Centro Cívico, Cabral, Fórum Civil e Criminal des. Joaquim de Sousa Neto – 1o Andar – CEP: 64.000-830 / Telefone: 86 3216-6020 / e-mail: gabjuizado1vij@gmail.com), solicitando informações acerca do último endereço residencial e/ou contato telefônico declinado por Jefferson de Sousa Alves (CPF: 061.300.983-59) nos autos n. 0805398-50.2021.8.18.0140, bem como do estágio atual da ação de adoção do adolescente N. R. L. D. S.. Determino a suspensão do processo até a resposta ao ofício (CPC/2015 76). Cumpra-se, com urgência. Nada a prover quanto ao pedido formulado pela ré/apelada, Rebeca Pires de Miranda Araújo (ID 48124710), pois é caso de irregularidade da representação dos menores, e não de ilegitimidade ativa (até porque, por ocasião do ajuizamento da ação, o tio Valdico possuía a tutela judicial dos menores), devendo, assim, ser oportunizado o saneamento do vício processual (CPC/2015 76 139 IX), conforme requerido pelo Ministério Público. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator